Tribunal: TJDFT
Processo: 0747473-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS. REQUERIMENTO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA DE RENDIMENTOS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. OFÍCIO À MARINHA DO BRASIL E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE TELEFONIA, APLICATIVOS E CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS. EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. PENHORA DE QUOTAS EMPRESARIAIS. PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS OU EXTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE CRÉDITO PERANTE TERCEIRO. ART. 855, INCISO I, DO CPC/15. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se o pedido de ofício à Receita Federal não foi objeto da decisão recorrida, incabível a análise do pleito em sede de agravo de instrumento, sob consequência de supressão de instância.

2. No caso dos autos, restaram frustradas diversas tentativas de localização e penhora de ativos para adimplir integralmente a dívida em nome do Executado/Agravado, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo e das partes, quais sejam, Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF.

3. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, capaz de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos.

4. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor.

5. A busca de informações perante o CAGED é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor.

6. O indeferimento da expedição de ofício ao CAGED vai de encontro ao dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, que exige do julgador uma postura ativa para que a Execução possa ter a máxima eficácia.

7. Inexistindo nos autos qualquer indicativo de que o Executado seja proprietário de embarcações, máquinas agrícolas, semoventes ou bens similares, tratando-se de pedido genérico e abstrato, sem amparo em fatos concretos e provas, não há como vislumbrar utilidade no pedido de ofício à Marinha do Brasil e ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

8. A pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis (e-RIDF) não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real.

9. Nesse contexto, mostra-se cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, do munícipio de Recife/PE e do município de São Paulo/SP, com vistas à localização de imóveis irregulares em nome do devedor, os quais, embora não matriculados nos Ofícios de Registro de Imóveis, possuem valor econômico e podem estar cadastrados nas Secretarias de Fazenda, para fins de cobrança de IPTU.

10. É inócua a medida de envio de ofícios às operadoras de telefonia, aos aplicativos de streaming e de entregas, às concessionárias públicas e às instituições financeiras, com o objetivo de obter informações sobre o endereço de cadastro do Agravado nas referidas plataformas e indicações de conta corrente e número de cartão de crédito cadastrados, mormente porque existem meios propícios, à disposição do Exequente, para conseguir as informações buscadas.

11. A penhora de percentual de faturamento de empresa é regulada no art. 866 do CPC/15, que dispõe que “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.

12. Malgrado a penhora de percentual de faturamento de empresa possua respaldo legal, constata-se que as pessoas jurídicas indicadas pelo Agravante não permanecem em funcionamento, o que demonstra a inutilidade de busca de ativos para fins de penhora das cotas sociais.

13. Diante da possibilidade de existência de créditos em favor do Executado a serem pagos por terceiros, vislumbra-se a viabilidade da medida executória, nos termos do art. 855 do CPC/15.

14. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.